Tribunal: TJDFT
Processo: 0011163-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0011163-15.2017.8.07.0000 EMBARGADO: CLAUDIRCE CARVALHO DE AZEVEDO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista o silêncio das partes (ID 32421173 e ID 32421174) em relação aos cálculos formulados pela Contadoria no ID 31779994, RETIFIQUEM-SE os precatórios de ID 11259372 e ID 14885666. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator